Tribunal: TJSP
Processo: 1031873-12.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Açougueiro – Lesões nos membros superiores – Ajuizamento quase simultâneo de ações perante a Justiça Estadual e o Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão dos mesmos males – Caso em que ficou caracterizada a coisa julgada, em face de sentença proferida na esfera federal, já com trânsito em julgado – Extinção mantida – Recurso desprovido.